Tribunal: TJES
Processo: 0002307-50.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002307-50.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA EDUARDA CILENE PEDRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO.
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA ABAIXO D
O MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA EM RAZÃO DO RE
CONHECIMENTO D
O TRÁFICO PRIVILEGIADO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. R
ECURSO DESPROVIDO
.

1. Não houve alteração do entendimento firmado na Súmula 231, do c. STJ, de modo que diante da vedação ali estabelecida, deve ser mantida a sanção intermediária no mínimo previsto em lei.

2. Embora não seja possível utilizar a quantidade e a natureza da droga apreendida para negar o tráfico privilegiado, é pacífico o entendimento no sentido que tais circunstâncias podem ser utilizadas para determinar a fração a ser fixada em razão da presença de tal benefício.

3. Na hipótese, a acusada foi presa no aeroporto de Vitória/ES, local de grande circulação de passageiros, com 4,0 kg (quatro quilos) de “cocaína” acondicionados em suas pernas, o que justifica a fração de 1/6 (um sexto) estabelecida pelo MM. Juiz de primeiro grau.

4. A condenação da acusada no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal, analisar a hipossuficiência do apelante em arcar com as custas do processo.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002307-50.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA EDUARDA CILENE PEDRA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por

MARIA EDUARDA CILENE PEDRA
,
em face da sentença de id. 10380006, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33,
caput,

c/c ar
t. 40, incs. III e V, ambos da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa.

Nas razões de id. 10380033 a apelante requer a redução da pena base para abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea, aplicação do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços) e a concessão da gratuidade de justiça.

Acerca dos fatos
, verifica-se da peça acusatória que, no dia 27 de março de 2023, durante uma fiscalização de rotina na área de desembarque do aeroporto de Vitória, policiais federais realizaram a abordagem da acusada, que havia tomado o voo 4419, da companhia Azul, em Cuiabá/MT para Confins/MG e no momento estava desembarcando do voo 4412, da companhia aérea Azul vindo de Confins/MG, com destino a Vitória/ES, transportando 4,0 kg (quatro quilos) de “cocaína”, atados em seu corpo.

Feitas essas considerações, destaco que a apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas, de modo que, por restarem sobejamente demonstradas nos autos, passo à análise das teses defensivas.

Com relação ao pedido de
redução da pena base para
abaixo
do mínimo legal
, em razão da confissão espontânea, em que pesem os judiciosos fundamentos apresentados pela Defensoria Pública, não houve alteração do entendimento firmado na Súmula 231, do c. STJ, de modo que diante da vedação ali estabelecida,
mantenho
a sanção intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Quanto ao pedido de
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão do reconhecimento
do tráfico privilegiado
, destaco que agiu com acerto o Magistrado.

Embora não seja possível utilizar a quantidade e a natureza da droga apreendida para negar o tráfico privilegiado, é pacífico o entendimento no sentido de que tais circunstâncias podem ser utilizadas para determinar a fração a ser fixada em razão da presença de tal benefício.

Nesse sentido é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.102.114/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, DJe de
12/6/2024
).

Na hipótese, a acusada foi presa no aeroporto de Vitória/ES, local de grande circulação de passageiros, com 4,0 kg (quatro quilos) de “cocaína” acondicionados em suas pernas, o que justifica a fração de 1/6 (um sexto) estabelecida pelo MM. Juiz de primeiro grau, razão pela qual a conservo.

Em relação ao pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação da acusada no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à sua aplicação.

No entanto,
caberá

ao Juízo da Execução analisar a hipossuficiência alegada pela apelante em arcar com as custas do processo e decidir a respeito da matéria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.